Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.879,06, já considerada a dobra legal, tudo em decorrência de cobrança indevida de tarifas de bagagem.

2. Os autores narraram na inicial que compraram passagens que incluíam, todas, uma bagagem de porão de até 23kg por pessoa. Ao realizarem check-in online no embarque perceberam uma alteração e não constava mais o direito às bagagens despachadas. Requereu a condenação da ré à devolução em dobro do valor pago indevidamente, bem como a condenação por danos morais no montante de R$6.000,00.

3. Em sua defesa, a empresa ré primeiramente requereu a suspensão do processo em decorrência da pandemia mundial que prejudicou sua situação financeira. No mérito, alegou que que não houve cobrança indevida e que houve culpa exclusiva dos autores, pois foram compradas passagens da Classe DISCOUNT, tarifa promocional a qual não inclui qualquer despacho de bagagem. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

4. Nas suas razões recursais, a parte recorrente ré repisa os argumentos apresentados em contestação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou ao menos para condenar à devolução na forma simples. Contrarrazões apresentadas (ID 19689379).

5. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção ao consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, a qual está fundada no risco da atividade econômica.

6. Conforme fundamentado na sentença, resta incontroverso que no extrato das passagens continham inicialmente uma bagagem incluída para cada passageiro, em todos os trechos da viagem (ID 19689132, págs. 1 a 6) e que a cobrança extra pelas bagagens realizada pela ré configura como cobrança indevida, sendo devido o ressarcimento do que os autores pagaram a maior nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. Em outras palavras, a cobrança indevida dá aos autores o direito à repetição do indébito em dobro.

7. De outra sorte, a recorrente não enfrenta as questões de fato de acordo com a documentação apresentada pelos autores, não conseguindo comprovar qualquer direito modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores. Assim, a fundamentação pelo juízo de origem, mostra-se correta, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Nesse sentido, o seguinte julgado: “JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELO PROGRAMA DE MILHAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA ACERCA DA COBRANÇA DE FRANQUIA DE BAGAGEM NO TRECHO DE VOLTA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, o autor narrou que adquiriu da ré passagens aéreas para viajar com sua esposa. Informou que efetuou o pagamento pelo sistema de milhas do programa SMILES. Aduziu que não teve problemas no trecho de ida, mas que no trecho de volta a ré impôs a cobrança de franquia de bagagem. 2. Asseverou que no trecho de ida as duas bagagens foram despachadas sem a referida cobrança, tendo em vista que é cliente SMILES da categoria diamante, que dá ao consumidor o direito ao despacho gratuito de três bagagens, razão pela qual entende que a cobrança de franquia de bagagem, no trecho de volta, foi indevida. 3. Afirmou que não foi informado acerca da necessidade de pagamento da franquia de bagagem no trecho de volta. Requereu a condenação da ré à devolução em dobro do valor pago indevidamente. 4. Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia indevidamente cobrada pelo transporte de bagagem. 5. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva posto que as passagens foram adquiridas da empresa intermediária SMILES FIDELIDADE, a quem caberia prestar as informações acerca da necessidade de contratar franquia de bagagem no trecho de volta. 6. No mérito, defende a regularidade da cobrança, pois o autor/recorrido adquiriu passagens na modalidade DISCOUNT que não inclui franquia de bagagem. Afirma que essa informação consta de forma clara no site. Assevera que a informação sobre a diferença de regras e valores das tarifas também é clara no momento da aquisição da passagem. 7. Em razão disso, defende a culpa exclusiva do consumidor que ao adquirir a passagem na modalidade DISCOUNT "sabia ou deveria saber" que ela não dá direito à bagagem despachada. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. 8. A parceria entre a companhia aérea e a empresa Smiles Fidelidade para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. 9. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 10. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, porque fundada no risco da atividade econômica. 11. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor/recorrente. 12. Demais disso, por força do art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive no tocante a ausência de direito à despacho de bagagem no voo de volta quando o consumidor, mesmo sendo cliente da categoria Diamante, efetuar a aquisição da passagens por intermédio de empresas parceiras (no caso, Smiles Fidelidade) e/ou faz a opção pela tarifa mais barata. 13. Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor (ausência de direito à despacho de bagagem) configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC. 14. Registre-se que no site da empresa Smiles Fidelidade consta a informação de que os clientes da categoria Diamante possuem o benefício de despachar, sem custo, a 1a, 2a e 3a bagagens de até 23 Kg. Soma-se a isso, o fato de que no voo de ida não foi exigida a cobrança de franquia de bagagens, mas tão somente no voo de volta, sendo que ambos os voos foram adquiridos da mesma forma e da mesma empresa. 15. No caso concreto, a ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), na medida em que não comprovou, de forma inequívoca, que prestou a devida informação, o que poderia ter sido feito com apresentação do e-mail enviado ao autor/recorrido, com comunicado da necessidade de pagamento de franquia de bagagem no trecho de volta, ou de qualquer elemento de convencimento a fim de justificar a cobrança. 16. Com efeito, a cobrança de franquia para despacho das bagagens deveria ter sido informada ao autor/recorrido no momento da aquisição da passagem ou, pelo menos, anteriormente ao voo de ida, e não somente no momento de embarque da volta como ocorreu. Portanto, restou caracterizado o descumprimento da obrigação de informação a atrair para a ré/recorrente o dever de reparar os danos causados ao consumidor. 17. Precedente: (Acórdão n.1142650, 07252556920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Nesse descortino, não merece reparo a sentença vergastada. 19. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1192955, 07013780520198070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas já recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.